Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710217-77.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO LEANDRO BRAGA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator